Tribunal: TJMT
Processo: 1027810-55.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027810-55.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA - CNPJ: 18.146.705/0002-68 (EMBARGANTE), MURILO SUDRE MIRANDA - CPF: 761.492.931-49 (ADVOGADO), CLINEMAT NEFROLOGICA DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 27.638.296/0001-27 (EMBARGADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), ANDRESSA CRISTINY CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 051.339.941-09 (ADVOGADO), FILIPE MATHEUS ALMEIDA DANTA - CPF: 037.913.081-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. embargos de declaração. execução de título extrajudicial. contrato de prestação de serviços. notas fiscais e relatórios médicos sem aceite formal. inexistência de omissão ou contradição. embargos rejeitados.

i. caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência dos embargos à execução, reconhecendo a validade de notas fiscais e relatórios emitidos com base em contrato de prestação de serviços, ainda que sem aceite formal, como títulos executivos extrajudiciais. O embargante alegou omissão e contradição quanto à análise dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título, à distribuição do ônus probatório e à adequação do julgado às circunstâncias do caso concreto, além de postular o prequestionamento de diversos dispositivos legais.

ii
. questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a higidez do título executivo formado por notas fiscais e relatórios sem aceite formal;
(
ii
)
verificar se estão presentes os requisitos legais para acolhimento dos embargos de declaração, inclusive quanto ao prequestionamento de dispositivos legais.

iii
. razões de decidir

3.
O acórdão recorrido enfrenta expressamente a tese de que notas fiscais e relatórios médicos emitidos com base em contrato de prestação de serviços, ainda que sem aceite formal, constituem título executivo extrajudicial, desde que em conformidade com as cláusulas contratuais, inexistindo omissão.

4.
A entrega dos documentos nos moldes previstos no contrato evidencia obrigação líquida, certa e exigível, tornando válida a execução com base nesses instrumentos, sem exigência de aceite prévio.

5.
A alegação de contradição revela inconformismo com o mérito da decisão, não havendo conflito interno entre premissas e conclusão no julgado que justifique a via integrativa.

6.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já enfrentada, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

7.
O voto condutor reconhece expressamente o prequestionamento implícito, nos termos da jurisprudência dominante, e, ainda que não necessária a citação literal dos dispositivos legais, declara que não houve violação aos artigos invocados.

8.
Inexistente caráter manifestamente protelatório nos embargos, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, por ausência de abuso ou má-fé.

iv
. dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1.
A entrega de notas fiscais e relatórios nos moldes contratuais, ainda que sem aceite formal da contratante, é suficiente para configurar obrigação líquida, certa e exigível, apta a embasar execução de título extrajudicial.
2.
A ausência de enfrentamento de todos os argumentos do recorrente não configura omissão, quando a matéria controvertida for decidida de forma suficiente.
3.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à
revaloração
da prova.
4.
O prequestionamento está presente quando a matéria é decidida, sendo desnecessária a citação expressa dos dispositivos legais.
5.
A multa do art. 1.026, §2o, do CPC somente se aplica quando caracterizado o intuito protelatório dos embargos.

D
ispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 783, 786, 803, I, 917, I, 320, 373, 434, 798, 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000183-35.2023.8.11.0108, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 17.12.2025, DJE 24.12.2025; TJMT, N.U 1045669-16.2024.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 17.12.2025, DJE 23.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
em face do v. acórdão que
negou provimento
à apelação e manteve a sentença que julgou
improcedentes
os embargos à execução,
e concluindo que

as
notas fiscais e relatórios emitidos em conformidade com contrato de prestação de serviços, ainda que sem aceite formal, configuram título executivo extrajudicial
.

Nas
razões
recursais (Id. 327833899), o embargante aduz
omissão
e
contradição
, ao argumento de que o acórdão teria deixado de enfrentar questões relevantes referentes à aferição da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, bem como à distribuição do ônus probatório no tocante à comprovação da prestação dos serviços e à entrega da documentação pertinente.

Sustenta, adema
is, existir descompasso entre a conclusão do julgamento
e as circunstâncias do caso concreto, postulando, ainda, o prequestionamento de diversos dispositivos legais.

Em
contrarrazões

(Id. 331062886)
, o embargado requer o
não conhecimento
ou, subsidiariamente, o
desprovimento
dos embargos, afirmando inexistirem vícios integrativos e sustentando caráter protelatório, com pedido de aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Ricardo
Gomes de Almeida

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O
Instituto
Matogrossense
de Terapia Intensiva
Ltda
(
Imati
)

interpôs recurso de apelação contra a
sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível da
Capital
, que

julgou improcedentes
os
E
mbargos à
E
xecução
opostos
contra a

Clinemat
Nefrológica de Mato Grosso Ltda
.

Em suma,
o

Imati

alegou
ausência de título executivo
que corresponda à
obri
gação líquida, certa e exigível
, afirmando que
as notas fiscais e relatórios de procedimentos médicos, emitidos com base em contrato de prestação de serviços,
não teriam
aptos a embasar execução de título extrajudicial,
até porque sequer havia o
aceite formal da contratante.

O acórdão impugnado
(
Id.
325895353
)
,
negou provimento
à
apelação
, assentando que o contrato celebrado entre
o

Imati

e a
Clinemat
,
previa o envio de
relatórios e notas fiscais
e o
pagamento em 30 dias
,
sem exigir aceite formal
, concluindo que tais documentos, emitidos em conformidade com o ajuste,
representam obrigação líquida, certa e exigível
, apta a embasar a execução; por conseguinte, manteve-se a sentença que reconheceu a
higidez do título
e julgou improcedentes os embargos à execução
.

N
estes

aclaratórios
,
o embargante alega a existência de
omissão e contradição
, sustentando, em síntese, que o acórdão teria deixado de enfrentar argumentos relevantes acerca

da necessidade de análise efetiva dos
requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título; da distribuição do ônus probatório quanto à comprovação da prestação dos serviços e entrega/documentação pertinente; e de contradição entre
o julgamento
e os elementos do caso concreto
.

Ao final
, postula, ainda,
prequestionamento
de diversos dispositivos legais.

Pois bem.

Direto aos pontos apresentados, os embargos não merecem acolhimento.

In
casu
,
não há omissão
a ser suprida, pois o acórdão enfrentou, de modo direto e suficiente, a controvérsia devolvida
no apelo,
isto é,
se notas fiscais e relatórios de procedimentos médicos, emitidos com base em contrato de prestação de serviços,
estariam
aptos a embasar execução, ainda que inexistente aceite formal da contratante
.

Com efeito, o
decisum
destacou que o
próprio ajuste contratual

disciplinou
a dinâmica de faturamento e pagamento: a contratada deveria encaminhar
relatório e nota fiscal
até o
5o
dia útil do mês seguinte e,
a partir do recebimento
, a contratante teria
30 dias
para realizar o pagamento, sem qualquer cláusula que condicionasse a exigibilidade a “aceite” ou assinatura de concordância.

A partir dessa premissa, assentou-se que
a entrega dos relatórios e das notas fiscais, nos moldes contratualmente previstos
, é suficiente para evidenciar obrigação
líquida, certa e exigível
, razão pela qual inexiste irregularidade no título apresentado e deve ser preservada a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Assim, q
uanto à alegada omissão, observa-se que a insurgência do embargante
, na verdade,
não se dirige a vício integrativo do julgado, mas,
sim
, ao
resultado do julgamento
. Sob a
“
roupagem
”
de omissão,
pretende-se
reabrir a discussão de mérito
e obter a revisão da conclusão adotada pelo colegiado, insistindo na tese de inexistência de título executivo hábil por suposta ausência de liquidez, certeza e exigibilidade.

No entanto, a
matéria
já
foi
expressamente enfrentada
, de modo que o inconformismo com a solução conferida à controvérsia não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Também
não há

nenhuma
contradição interna
.

A contradição apta a embargos é a existente
entre premissas e conclusão do próprio decisum
; aqui, o embargante aponta inconformismo com a valoração jurídica conferida pelo colegiado (inclusive ao confrontar a tese firmada com sua leitura dos elementos do caso concreto), o que traduz pretensão de
reexame
do mérito e da prova, providência incompatível com a via integrativa.

A propósito, o voto condutor consignou, de modo explícito, que
“as partes entabularam que apenas a entrega do relatório e da nota fiscal seriam suficientes, não havendo previsão de que seria necessário o aceite”
, concluindo pela presença de liquidez, certeza e exigibilidade, e negando provimento ao recurso.

Enfim, a
usente qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

Deste e. TJMT:

“(...). 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já analisadas e decididas de forma suficiente, sendo indispensável a demonstração concreta de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.”
(TJMT - N.U 1000183-35.2023.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 24/12/2025)

Quanto ao
prequestionamento
, registre-se que o próprio voto já consignou considerar-se “
prequestionada
toda matéria infraconstitucional
e constitucional”, ressaltando ser desnecessária a citação numérica dos dispositivos, desde que a questão tenha sido decidida.

De todo modo, para evitar alegação futura de omissão,
declaro
que a solução adotada não viola os dispositivos invocados pelo embargante (a exemplo dos
arts
. 783, 786, 803, I, 917, I, 320, 373, 434 e 798 do CPC), porquanto o acórdão reconheceu a higidez executiva do título à luz das disposições contratuais e da documentação apresentada, mantendo a improcedência dos embargos à execução.

Por fim,
não
se aplica a multa do art. 1.026, §2o, do CPC, pois,
ainda que os embargos careçam de fundamento jurídico relevante
,
não se pode qualificá-los como manifestamente protelatórios
. A peça recursal
permanece dentro dos limites do exercício regular do contraditório e da ampla defesa
, não havendo nos autos qualquer indício de
má-fé ou abuso do direito de recorrer
por parte da embargante.

Sobre o tema:

“(...). 3. A multa por embargos protelatórios somente é cabível quando caracterizada a intenção de atrasar o processo, o que não ocorre em sede de primeiro
aclaratório
.”
(...).
(TJMT - N.U 1045669-16.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025)

Diante do exposto,
REJEIT
O
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026